Tribunal: TJSP
Processo: 1061705-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965012
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061705-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DINA DO
NASCIMENTO WERDAN, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061705-56.2019.8.26.0053 -Voto no 25.417
2
Voto no 25.417
Apelação no 1061705-56.2019.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: Dina do Nascimento Werdan
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Dina do Nascimento Werdan foi julgada
improcedente (fls. 274/7).
Inconformada,
recorre
a
obreira
buscando,
preliminarmente, anulação da sentença por cerceamento de defesa. No mérito,
pede a inversão da decisão por entender que faz jus ao benefício pleiteado
(fls. 281/92).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, não é o caso de anulação da
sentença. Ora, bem elaborada a prova técnica, inócua, no caso, a realização de
nova perícia, vistoria, oitiva de testemunhas ou qualquer outro meio
comprobatório, que em nada serviria, mesmo a título de esclarecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061705-56.2019.8.26.0053 -Voto no 25.417
3
Na realidade, a prova até então colhida está
completa e bem fundamentada, tendo o médico nomeado em 1a Instância se
baseado em critérios técnicos e científicos, o que dispensa nova dilação
probatória.
No mais, verifica-se que o recurso não está no caso
de ser provido.
Com efeito, alega a postulante que trabalha na
função de operadora de triagem e transbordo para a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos e, em razão das condições agressivas de seu labor, foi
acometida por problemas em seu membro superior direito.
Informa prejuízo funcional e pede a concessão do
benefício de auxílio-acidente.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial (fls. 73/8) e esclarecimentos (fls.
165/6), a conclusão é a de que o caso não comporta a indenização
infortunística.
Após exame físico, o perito constatou: “OMBRO
DIREITO Com cicatrizes cirúrgicas artroscopicas, bem consolidada. / Sem
atrofias musculares por desuso. / Sem edema residual. / Sem sinais flogísticos
locais. / Sem crepitação articular. / Sem instabilidade ligamentar. / Sem
limitação funcional. / Manobras de Jobe e Neer: negativas. / Sem redução da
força muscular de preensão manual” (fls. 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061705-56.2019.8.26.0053 -Voto no 25.417
4
O médico informou que ao exame pericial, verificou-
se que “a segurada obteve plena recuperação com o tratamento instituído,
posto que, já não ostenta sinais de sofrimento álgico ou evidente limitação
funcional nos ombros em grau suficiente para depreciar de forma permanente
o seu potencial laborativo” (fls. 75).
O exame de ressonância magnética de 2019, teve
como resultado “compatível com um status pós-operatório não complicado,
no qual se destaca a cicatrização da lesão do tendão do infra espinhal sem
sinais de re-ruptura e/ou denervação e a existência de um processo de
tendinose do supra espinhal, sem ruptura tendineas de expressão clínica e/ou
infortunística relevante para o deslinde do feito” (fls. 76).
Neste contexto, em que pese o nexo causal das
lesões nos ombros, o trabalho ainda que como fator concausal, uma vez que a
realização de movimentos repetitivos com a elevação dos membros
superiores era uma condição peculiar e inerente as suas atividades laborativas,
traz à baila o fato de que a sua incapacidade laboral, ainda que de natureza
acidentária, o foi apenas em caráter temporário, uma vez que, a suplicante já
não ostenta sinais de sofrimento álgico e/ou evidente limitação articular a
ponto de justificar a existência de sequelas de natureza impeditiva para o
trabalho ou que demande a necessidade de maior esforço físico (fls. 76).
Nos esclarecimentos prestados, o especialista
esclareceu que: “No tocante ao parecer do Ilustre Assistente Técnico, em que
pese o inegável esforço em favorecer o seu cliente, suas argumentações são
por demais generalistas e distante da realidade fática dos autos, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061705-56.2019.8.26.0053 -Voto no 25.417
5
qual RATIFICAMOS, as conclusões pericias no seu inteiro teor e conteúdo”
(fls. 165).
Destarte, em que pesem os argumentos ventilados
no parecer do assistente técnico do obreiro (fls. 141/60), in casu, acolhem-se
as conclusões lançadas na prova técnica judicial, cujo laudo foi elaborado sob
o império da imparcialidade.
Destarte, como é sabido, a indenização acidentária
somente é devida quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor
e a incapacidade para o trabalho.
Logo, ausente um dos requisitos motivadores do
benefício pleiteado (incapacidade), era mesmo de rigor a improcedência da
ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Dina do Nascimento Werdan.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator